Tribunal: TJMT
Processo: 1023789-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023789-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Julgamento conjunto de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000, ante a revogação da decisão que homologou o cálculo e encerrou a fase de liquidação de sentença, determinando o sobrestamento do processo originário no 1005132-63.2019.8.11.0037 até o julgamento do Tema 1.290 pelo STF.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, considerando a alegação do Embargante quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada expressamente fundamentou que, diante da revogação da decisão homologatória do cálculo e do sobrestamento do processo, não se configurava preclusão ou coisa julgada sobre os honorários advocatícios, cuja análise poderá ser retomada após o julgamento do Tema 1.290 pelo STF.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, mas apenas à correção de eventuais vícios, os quais não restaram demonstrados.

5. Não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, que se mostrou devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Devanir Reiche
opôs Embargos de Declaração em ID 265037261 dos autos no 1023789-91.2024.8.11.0000 e em ID 265037274 dos autos no 1025209-34.2024.8.11.0000, alegando a existência de vícios nos acórdãos que restaram assim ementados:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1290 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF. RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que indeferiu o sobrestamento de liquidação de sentença nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, relacionada ao reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão é:

(i) se, em razão do Tema 1290 do STF, o processo de liquidação deve ser suspenso;

(ii) caso negativo, a modificação do cálculo pericial e a fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1290, afeto pelo STF no RE no 1.445.162, determinou a repercussão geral sobre o critério de reajuste das cédulas de crédito rural de março de 1990, e estabeleceu a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem dessa matéria, inclusive as liquidações de sentença.

4. O processo em questão está diretamente relacionado à matéria do Tema 1290, impondo-se o sobrestamento do feito, independentemente do estágio processual.

5. Diante da suspensão, as demais questões recursais ficam prejudicadas.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento no 1025209-34.2024.8.11.0000 provido para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo no 1003317-31.2019.8.11.0037, até ulterior deliberação do STF.

7. Recurso de Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000 prejudicado.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese,

que o juízo de primeiro grau não fixou honorários na fase de liquidação de sentença e a manutenção do julgamento do Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000, que julgou prejudicado o pleito do Recorrente, “
ocorrerá por castrar ao Embargante seu propósito de ver a questão analisada pela nobre Segunda Instância
” – sic.

Argumenta que, “
quando do levantamento da suspensão no futuro, estará sem apreciação a questão recursal, quiçá coberta pelo manto da preclusão e/ou coisa julgada, que logicamente operará sobre o tema objeto do Agravo (fixação de honorários na liquidação de piso), sepultada sem a prestação jurisdicional buscada em segunda instância
”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que o objeto do Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000 seja apreciado, com a condenação do banco Agravado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões do embargado Banco do Brasil em ID 267341779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando o julgamento em conjunto dos Agravos de Instrumento no
1025209-34.2024.8.11.0000 e no 1023789-91.2024.8.11.0000, impõe-se novo julgamento em conjunto dos embargos declaratórios.

Consta no acórdão embargado que a decisão objeto dos Agravos de Instrumento foi revogada e a tramitação do processo originário, autuado sob o no 1005132-63.2019.8.11.0037, restou suspensa até o julgamento do Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“(...)
Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1025209-34.2024.8.11.0000 para
revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo no 1005132-63.2019.8.11.0037
, até ulterior deliberação pelo STF. Consequentemente,
dou por prejudicado
o Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000.
(...)” – sic ID 264028250 com destaques

Portanto, diante da revogação da decisão que homologou o cálculo e colocou fim à fase de liquidação de sentença (objeto dos Agravos de Instrumento - ID 237823699 do recurso de no 1025209-34.2024.8.11.0000), inviável se falar na análise do Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000, que tem a pretensão de fixar honorários advocatícios.

Se não se encerrou a fase de liquidação de sentença, haja vista a revogação da decisão e o sobrestamento do processo, o acórdão que deu por prejudicado o Agravo de Instrumento se mostra acertado e não contém qualquer vício, sobretudo quando, após o julgamento do Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal,
a pretensão será reanalisada, ou seja, não se fala em preclusão ou coisa julgada sobre o assunto.

Frisa-se que, como pontuado no acórdão embargado, “
diante da revogação da decisão combatida, a pretensão do agravante Banco do Brasil quanto à discussão da homologação do cálculo do perito e
a pretensão do agravante Devanir Reiche quanto ao estabelecimento de honorários sucumbenciais, restam prejudicadas
” – sic.

Assim, inexiste contradição, omissão ou obscuridade justificadora dos embargos declaratórios.

Registra-se que os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração de ID 265037261 dos autos no 1023789-91.2024.8.11.0000 e de ID 265037274 dos autos no 1025209-34.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025